Tribunal: TJSP
Processo: 0009645-03.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009645-03.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
PETERSON OLIVEIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida
a r. decisão impugnada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009645-03.2020.8.26.0502 -Voto no 28.513
2
VOTO no 28.513
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0009645-03.2020.8.26.0502
COMARCA: Campinas DEECRIM da 4a RAJ
Agravante: PETERSON OLIVEIRA DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal
Decisão que
reconheceu a falta grave cometida pelo sentenciado
Pretensão de absolvição por falta de provas e,
subsidiariamente, desclassificação para falta média
Falta disciplinar de natureza grave configurada

Comprovação
por
meio
de
procedimento
investigatório regularmente efetuado Depoimentos
dos
agentes
de
segurança
harmônicos
e
esclarecedores da dinâmica dos fatos
Uma vez
reconhecida a falta grave, de rigor a imposição das
consequências jurídicas, as quais não foram
aplicadas com critério, sem reclamo defensivo

Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado PETERSON OLIVEIRA DA SILVA contra a r. decisão
de fls. 361/363, que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave
ocorrida em 20.06.2020 e determinou a regressão para o regime fechado,
bem como a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009645-03.2020.8.26.0502 -Voto no 28.513
3
Sustenta, em síntese, que não há prova suficiente para a
imputação da infração disciplinar ao sentenciado, pelo que pretende a
absolvição. Subsidiariamente, busca a desclassificação para falta média
(fls. 01/09).
Contrariado o recurso e mantida a r. decisão atacada,
manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento do
presente agravo (fls. 388/391).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A
responsabilidade
do
sentenciado
se
mostra
incontestável, haja vista a prova incriminadora produzida no
procedimento apuratório, demonstrando que, no dia 20.06.2020, ele
desrespeitou ordem de funcionário público e subverteu a ordem e
disciplina no estabelecimento prisional.
Apesar da negativa do sentenciado (fls. 322/323), os
agentes de segurança penitenciária, em uníssono, relataram que, durante
a contagem de sentenciados, um deles, de nome Renato, deixou sua cela
e passou a circular pelo corredor da Ala C, pelo que foi advertido que
retornasse ao seu alojamento, sob pena de ser levado para o setor
disciplinar. Renato retornou para a cela, questionando a ordem que lhe
havia sido dada, nos seguintes termos: “O senhor já tinha terminado a
contagem e eu saio da cela mesmo; não vou para o castigo por conta dessas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009645-03.2020.8.26.0502 -Voto no 28.513
4
normas daqui”. Então, o agravante e outros dois sentenciados saíram de
seus alojamentos e passaram a seguir Renato. Peterson, acompanhado de
outro detento, se dirigiu até o portão de acesso à Ala C, e falou que o
agente deveria reconsiderar, ao que negou. Nesse momento, Peterson,
Renato e os outros dois sentenciados passaram a circular pelo corredor
da carceragem, incitando os demais presos a se colocarem na frente o
portão e impedirem que Renato fosse conduzido ao setor disciplinar. Os
agentes deixaram o local após se certificarem que o portão da Ala C
estava trancado, para que fossem evitadas maiores consequências (fls.
336/337).
Ressalte-se que as declarações dos funcionários da
penitenciária não podem ser invalidadas, já que são dotados de fé
pública e não tinham qualquer motivo para incriminar o reeducando de
forma indevida.
Assim, a prova produzida é suficientemente robusta
para ensejar o reconhecimento da falta grave praticada pelo agravante,
tipifica indisciplina de natureza grave descrita no art. 50, incisos I e VI,
c.c. art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, pelo que
inviáveis as teses de absolvição ou de desclassificação, sendo de rigor as
consequências legais, as quais foram corretamente aplicadas, tanto é que
a i. Defesa não se insurgiu a esse respeito.
Destarte, a r. decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009645-03.2020.8.26.0502 -Voto no 28.513
5
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao agravo interposto, mantida a r. decisão impugnada.
FERNANDO SIMÃO
Relator